Tribunal: TJDFT
Processo: 0751415-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751415-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUELENE FARIAS DOCA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE a parte impetrante para, querendo, se manifestar a respetio dda petição de ID 54810028 e Documento de ID 5410029. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024 16:37:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador